Tribunal: TJMT
Processo: 1000800-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1000800-59.2022.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: GLORIA MARIA DO ESPIRITO SANTO POUSO e OUTROS, ÁGUAS CUIABA S.A.
Recorridos: GLORIA MARIA DO ESPIRITO SANTO POUSO e OUTROS, ÁGUAS CUIABA S.A.
Data do Julgamento: 13/09/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA e PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURAS EM ABERTO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA - CORTE INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS RECLAMANTES NÃO PROVIDO E DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os reclamantes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Não há de se falar em ilegitimidade ativa de MILLENA LARISSA, HELLEN CAMARGO, HERBERT HECTOR e VALDINETE SILVANY, uma vez que os reclamantes comprovam que são consumidores da Reclamada por residirem no imóvel objeto da matrícula ora discutida. Rejeito tal preliminar.
3. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da suspensão do fornecimento de água da matrícula em questão.
4. O serviço público de fornecimento de água é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
7. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.
8. Recursos conhecidos. Recurso dos reclamantes não provido e da reclamada parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000800-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLORIA MARIA DO ESPIRITO SANTO POUSO - CPF: 209.639.391-49 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), MILLENA LARISSA POUSO PEREIRA - CPF: 021.124.441-40 (RECORRENTE), HELLEN CAMARGO DA CONCEICAO - CPF: 002.155.931-70 (RECORRENTE), HERBERT HECTOR POUSO - CPF: 009.273.371-93 (RECORRENTE), VALDINETE SILVANY POUSO PEREIRA - CPF: 522.259.251-00 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022